Tribunal: TJDFT
Processo: 0725564-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0725564-04.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON HENRIQUE RAMIRES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por EDSON HENRIQUE RAMIRES (Id. 14463792) porque tempestivo e presentes os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Preparo regular (Ids. 14463793/14463794). Contrarrazões apresentadas no Id. 14463797. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 2 de março de 2020 17:21:05. Desembargador Gilberto Pereira Relator